Tribunal: TJDFT
Processo: 0713138-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE DURANTE AFASTAMENTOS LEGAIS. ART. 107 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. TEMA 1009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFEITO EX NUNC. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Com base na teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição ocorre a partir do encerramento do processo administrativo pela Administração Pública, que concluiu pela irregularidade dos pagamentos da verba a título de auxílio-transporte.
2. Em 10/3/2021 (trânsito em julgado em 4/2/2022), a 1a Seção do STJ finalizou o julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL e fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009).
3. O STJ modulou os efeitos da decisão e firmou entendimento no sentido de que os efeitos definidos no acórdão representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão paradigma.
4. Aplica-se o Tema 1009 do STJ ao caso concreto, tendo em vista que a ação de ressarcimento foi proposta após a publicação do acórdão paradigma.
5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
6. A ausência de boa-fé da servidora impõe a necessidade de ressarcimento das verbas recebidas indevidamente.
7. Prejudicial do mérito rejeitada. Recurso conhecido e não provido.